Tribunal: STF
Processo: RHC 209304
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de ameaça e injúria racial, em âmbito doméstico. Inépcia da denúncia não configurada. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Insindicabilidade dos pressupostos fáticos. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jorge Murilo da Conceição contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 668.001/SC (eventos 26 e 27).



    O Recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça e injúria racial, em âmbito doméstico ( arts. 147, caput, e 140, § 3º e c/c art. 61, II, f, todos do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006) (evento 1 fls. 45-9).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 147, CAPUT, E ART. 140, §3º, C/C O ART. 61, II, "F", TODOS DO CP, NA FORMA DA LEI N. 11.340/2006). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.



    1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito.



    2. A angusta via do habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, se o crime ocorreu ou não e se o agravante foi o autor, sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido.



    3. Demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, há de ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária.



    4. O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. Precedentes.



    5. A análise acerca da conduta do agravante deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente.



    6. Agravo regimental desprovido. ”



     



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a ausência de justa causa para a ação penal. Argumenta que “Não há nos autos prova ou qualquer indício da materialidade dos delitos, pois os crimes de ameaça e injúria racial não deixaram vestígios e a existência dos fatos se baseia, apenas, nas palavras da vítima”. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal (evento 33).



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal local deu provimento ao recurso em sentido estrito para cassar a decisão que rejeitou a denúncia e determinar o prosseguimento da ação penal à consideração de que existem elementos suficientes para iniciar a persecução penal. Extraio, no que sobreleva, trechos do voto condutor do acórdão (evento 1, fls. 46-7) :



    “(...).



    Na hipótese dos autos, contrariando os argumentos proferidos pelo togado, há sim elementos suficientes para iniciar a persecução penal, bem como justa causa para o recebimento da inicial.



    Acerca da obrigatoriedade para justificar o exercício da ação penal, a doutrina leciona que deve haver ‘no momento do ajuizamento da ação, prova acerca da materialidade delitiva e, ao menos, indícios de autoria, de modo a existir fundada suspeita acerca da prática de um fato de natureza penal.’ (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal. 5 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 182).



    No caso dos autos, o Boletim de Ocorrência juntado no evento 01, do inquérito policial n. 5004528-79.2020.8.24.0023 informa que ‘[...] a guarnição foi acionada via COPOM para prestar atendimento de crime de violência doméstica no endereço acima indicado. Chegando ao local, foi efetuado contato com a vítima, a qual disse ter sido ameaçada e injuriada ‘nega maluca e nega doida’ pelo seu companheiro’.



    Em igual sentido, destaca-se o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial ‘Declara que tem uma relação com o investigado há alguns anos. Que o investigado na ocasião ofendeu a vítima e a ameaçou de forma brusca. Afirmou que ele chamou a declarante de ‘nega doida’, ‘nega maluca’, questionou ‘estas pensando quem tu é’ e disse ‘chama a polícia para você ver’. Que se sentiu ameaçada. Que o investigado dizia que iria bater na vítima, segundo ela. Que deseja representar contra o investigado, mas não deseja medidas protetivas" 



    Ora, eventuais dúvidas acerca da injuria racial e da ameaça deverão ser objeto de melhor apuração durante a instrução processual, visto que, nesta fase processual não se exige certeza da procedência da acusação, especialmente em crimes desta natureza, praticados nas relações domésticas, onde a palavra da vítima ganha especial contorno, notadamente porque praticados longe dos olhares possíveis testemunhas.



    Portanto, nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas deve prevalecer a narrativa do ofendido, que possui força probante e crédito, quando ausentes quaisquer outros indícios que as tornem duvidosa.



    (...).



    Por fim, ressalta-se que o recebimento da denúncia pressupõe um mero juízo de admissibilidade, e não de certeza, permitindo, durante a instrução processual, ao Ministério Público demonstrar o alegado na exordial e, à defesa, mediante dilação probatória, afastar a acusação”.



     O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de ausência de justa causa para a propositura da ação penal, tendo em vista que “existem indícios de prova que embasam a denúncia, a qual observou os requisitos exigidos no art. 41, do CPP. A justa causa como condição da ação penal deve ser analisada no contexto da demonstração do interesse e da utilidade, quando demonstrado o lastro mínimo de prova, a viabilizar a pretensão deduzida. O trancamento da ação penal é medida extrema e excepcional, que só pode ocorrer nas hipóteses em que for indiscutível a injustiça e a ilegalidade no prosseguimento da instrução. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura”. 



    Asseverou a Corte Superior que “No caso dos autos não se revela inequívoca a sustentada inépcia da denúncia, uma vez que a peça traz indícios de materialidade e de autoria delituosas. Esses indícios são suficientes para justificar a propositura e prosseguimento da persecução criminal, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória ou absolutória. A análise acerca da conduta perpetrada pelo agravante deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente” (destaquei).



    Nessas condições, a conclusão do acórdão recorrido pela viabilidade da inicial acusatória está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte. É estável o entendimento de que ‘não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta Corte’ (Inq 3621, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: AP 560, Rel. Min. Dias Toffoli e INQ 3204, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    A par da suficiente descrição da conduta criminosa na denúncia, os indícios contra o Recorrente foram atestados na instância anterior, ainda que presente as limitações da fase processual em que o feito se encontra. Sabido que não há exigência, quando do recebimento da denúncia, de cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 



    Portanto, não é caso de trancamento da ação penal. A jurisprudência desta Suprema Corte é na direção de que somente cabível o trancamento diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia). 



    Nessa perspectiva, não vislumbro, ictu oculi, hipótese de atipicidade das condutas, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da ação penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora